Tribunal: TJPA
Processo: 0825106-02.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825106-02.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: CRISTIANO DE BARROS FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELACAO CIVEL. ACÃO MONITORIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO BANPARACARD. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, SS 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INOCORRENCIA DE PRESCRICAO. RECURSO PROVIDO.

1.
Em contratos de abertura de crédito rotativo com pagamentos parcelados, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, SS 5o, I, do Código Civil tem como termo inicial a data do vencimento da última parcela do contrato, e nao a data da primeira inadimplência, nos termos do art. 199, II, do mesmo diploma legal.

2.
Verificado que o vencimento da última parcela ocorreu em 26/02/2017 e a ação monitoria foi ajuizada em 23/04/2021, constata-se que o prazo quinquenal nao havia se consumado, sendo indevido o reconhecimento da prescrição.

3.
Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento da demanda.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARA

S/A (BANPARA)
em face da sentença que julgou extinta a ação monitoria ajuizada em desfavor de CRISTIANO DE BARROS FREITAS, com fundamento no reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando ainda o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A ação monitoria foi proposta objetivando a recuperação de credito decorrente do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo Banparacard n. 1374497, no valor de R$ 517.324,63 (quinhentos e dezessete mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), tendo o Banco noticiado que a inadimplência do requerido ocorreu nas competências de junho e julho de 2015.

Deferido o mandado de pagamento, infrutíferas as múltiplas tentativas de citação realizadas via postal e por oficial de justiça, o juízo deferiu a citação por edital (ID 107046009), reconhecendo terem sido esgotados os meios de localização do requerido. Citado por edital, foi decretada a revelia. A Defensoria Pública do Estado do Para, na qualidade de Curadora Especial, apresentou contestação por negativa geral (ID 118812314). O Banco autor requereu o julgamento antecipado do feito.

Sobreveio sentença extinguindo o processo, com resolução do mérito, ao fundamento de que, tendo a inadimplência ocorrido em 25/06/2015 e 25/07/2015, e a ação sido ajuizada somente em 23/04/2021, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, configurando a prescrição prevista no art. 206, SS 5o, I, do Código Civil.

Inconformado, o Banco apelante interpõe o presente recurso (ID 121261399), sustentando, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em equivoco metodológico ao fixar o termo inicial da prescrição na data da primeira inadimplência, quando deveria ser considerada a data do vencimento da última parcela do contrato (26/02/2017), nos termos do art. 199, II, do Código Civil; (ii) ajuizada a ação em 23/04/2021, ou seja, dentro do quinquênio legal contado a partir de 26/02/2017, nao ha que se falar em prescrição consumada; e (iii) o Banco não incorreu em qualquer desidiosa no curso do processo, havendo atuado diligentemente na busca pela citação do requerido.

Contrarrazoado pelo apelado, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, que pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Os autos foram conclusos para julgamento.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheco.

A controvérsia central do presente recurso diz respeito ao marco inicial da prescrição quinquenal prevista no art. 206, SS 5o, I, do Código Civil, que regula a pretensão de cobrança de dívidas liquidas constantes de instrumento público ou particular.

A sentença recorrida adotou como termo inicial do prazo prescricional as datas das primeiras inadimplências - junho e julho de 2015 -, e concluiu que, ajuizada a ação em abril de 2021, já havia transcorrido mais de cinco anos, operando-se a prescrição.

Data máxima vênia, o raciocínio não merece subsistir.

O contrato objeto desta demanda é um Contrato de Abertura de Credito Rotativo, de natureza parcelada, cujo vencimento da última parcela se deu em 26/02/2017, conforme documentação acostada a inicial (ID 25924687). Tratando-se de obrigação a prazo com pagamentos sucessivos, o Código Civil e expresso ao estabelecer, no art. 199, inciso II, que não corre a prescrição pendendo condição suspensiva; ou, na hipótese de prazo, antes de seu vencimento'. A interpretação sistemática desse dispositivo com o art. 206, SS 5o, I, do mesmo diploma conduz a conclusão de que o prazo prescricional somente se inicia a partir do vencimento da última parcela, ocasião em que o credor passa a ter a pretensão exigível de forma plena.

Adotado o marco correto - 26/02/2017, data do vencimento da última parcela -, a ação ajuizada em 23/04/2021 foi proposta dentro do quinquênio legal, porquanto decorridos menos de quatro anos e dois meses entre os dois marcos. Não há prescrição.

Nesses termos:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que, por se tratar de obrigação única, que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). 2. Caso concreto em que, segundo o arcabouço fático delineado pela Corte de origem, o vencimento da última parcela ocorreu em 30/4/2014 e a ação executiva foi ajuizada em 8/10/2015, de modo que não houve o transcurso do lapso prescricional quinquenal. 3. Recurso especial provido.Ainda que se pudesse cogitar de qualquer dubio quanto ao marco inicial - o que se admite apenas por amor ao debate -, importante registrar que o Banco apelante demonstrou, ao longo de toda a instrução, diligencia continua e inequívoca para o regular andamento do processo.(

RECURSO ESPECIAL Nº 1.754.706 - PR (2018/0184519-8) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO)

Nesses termos, a jurisprudência desta 2a Turma de Direito Privado ja consolidou que a prescrição intercorrente somente é reconhecida quando a paralisação do processo é imputável ao credor, e não ao aparelho judicial ou a dificuldade na localização do devedor. No paradigma citado pelo próprio apelado (Apelação Civel n. 0003685-74.2017.8.14.0124, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, julgado em 12/09/2023), a prescrição foi reconhecida exatamente porque o exequente deixou de atuar no feito pelo prazo superior a cinco anos - situação diametralmente oposta a dos presentes autos, em que o Banco atuou de forma contumaz e diligente.

Diante de todo o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARA S/A (BANPARA), para CASSAR a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, determinando o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento da ação monitoria.

Invertidos os ônus sucumbenciais, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, SS 2o e 11, do Código de Processo Civil, ressalvada, em relação ao apelado, a gratuidade de justiça eventualmente deferida nos autos.

Belém/PA, ______ de __________________ de 2026.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026